Tribunal: STJ
Processo: 1524119-43.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933552 - SP (2025/0169076-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS AUGUSTO SILVA
ADVOGADOS
: NARCISO FUSER - SP091824
RODRIGO OLIVEIRA FUSER - SP279169
EVERSON OLIVEIRA FUSER - SP286539
FRANKLIN OLIVEIRA FUSER - SP375868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante alega, de forma genérica, que tem o direito de ver o seu pleito atendido, buscando
a absolvição do delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a
incidência da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
5. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão

do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel
Documento eletrônico VDA49326914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: e5a123f7-a9d4-4857-9ef3-7404fb6b6667

Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
15/10/2024
18/10/2024
AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
27/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: e5a123f7-a9d4-4857-9ef3-7404fb6b6667

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933552 - SP (2025/0169076-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS AUGUSTO SILVA
ADVOGADOS
: NARCISO FUSER - SP091824
RODRIGO OLIVEIRA FUSER - SP279169
EVERSON OLIVEIRA FUSER - SP286539
FRANKLIN OLIVEIRA FUSER - SP375868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante alega, de forma genérica, que tem o direito de ver o seu pleito atendido, buscando
a absolvição do delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a
incidência da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
5. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão

do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: f6e136ca-af5d-4f56-8305-01ba357583f9

6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
15/10/2024
18/10/2024
AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
21/5/2024
27/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
VINICIUS AUGUSTO SILVA
decisão da Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial.
A parte agravante aduz que, no caso, "o réu tem o direito de ter o seu pleito atendido,
foram apontadas as falhas do Tribunal no recurso" (e-STJ, fl. 794), buscando a absolvição, pois
não teriam sido apreendidas drogas com o acusado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado, ou mesmo
de ofício (e-STJ, fl. 795).
habeas corpus
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental (e-
STJ, fls. 808-813).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece ser conhecido.
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial
na ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 787-788, com destaques):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de julgamento como válido de ato de
governo local contestado em face de lei federal - Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e
divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA49506199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: f6e136ca-af5d-4f56-8305-01ba357583f9

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art.
505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra
decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
"
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Neste agravo regimental, a defesa mais uma vez deixa de refutar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, nada aduzindo a respeito da impugnação aos mencionados
óbices (Súmulas 284 do STF e 7 do STJ, e divergência não comprovada).
Incorre, portanto, novamente, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: "não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA49506199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: f6e136ca-af5d-4f56-8305-01ba357583f9

deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/03/2021
30/03/2021
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, no agravo regimental, não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a tentar impugnar a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo
regimental.
5. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso especial
por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão consumativa.
6. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e, no caso, não
foram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A preclusão
consumativa impede a complementação de fundamentos no agravo regimental. 3. A
atribuição de efeito suspensivo a recurso exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, Rel. Min.
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.018.698
7/4/2022
/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg
18/3/2022
no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
."
18/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.484.730/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
15/10/2024
18/10/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
Documento eletrônico VDA49506199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: f6e136ca-af5d-4f56-8305-01ba357583f9

DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus
da parte agravante, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182
desta Corte.
2. "As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a
impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumativa." (AgRg no AREsp n. 2.474.637/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
.)
21/3/2024
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 2.511.074/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024
Por fim, não merece guarida a concessão de
de ofício, já que não se
habeas corpus
admite tal pleito como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, ante a inexistência da alegada flagrante ilegalidade.
Corroboram:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AVULSO DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5
(cinco) dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo
Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a interposição do agravo regimental apenas deu-se em 6/6/23
, quando já ultrapassado o quinquídio legal (findo em
), inclusive após a
29/5/23
certificação do trânsito em julgado nos autos, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido" (AgRg no REsp 1706035/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/11/2018
22/11/2018
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 2.234.526/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DOS 15 (QUINZE) DIAS
Documento eletrônico VDA49506199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: f6e136ca-af5d-4f56-8305-01ba357583f9

CORRIDOS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP.
FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Com efeito: "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos , nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código
de Processo Civil, e também art. 798 do Código de Processo Penal" (AgRg no
AREsp n. 1.215.894/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
29/06/2018
II - Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de
, firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo
4/5/2016
penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no art. 798 do
Código de Processo Penal.
III - Nota-se que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração foi
disponibilizado em
e considerado publicado em
(fl. 3.033).
06/12/2021
07/12/2021
Logo, em razão do feriado (08/12/2021), o prazo recursal iniciou em 09/12/2021
(quinta-feira). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias teria como prazo fatal
, o qual prorrogou-se automaticamente para o primeiro dia útil posterior,
23/12/2022
dia
(sexta-feira). No entanto, o recurso especial foi interposto somente em
7/1/2022
(fl. 3.036), sendo manifesta a sua intempestividade.
25/1/2022
IV - Ademais, em que pese a alegação proferida pela defesa em sede de agravo em
recurso especial de que "o recorrente, na petição de interposição do Recurso
Especial, destacou que não houve expediente forense no dia 24 de janeiro de 2022,
razão pela qual é tempestivo" (fl. 3.347), cumpre frisar que a Corte Especial, no
julgamento do AREsp 957.821/MS, realizado no dia
, decidiu, por
20/11/2017
maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à
interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na
vigência do CPC de 2015, em respeito ao art. 1003, § 6o, do novo CPC.
V - Ademais, "É descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 864.672
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
1/6/2016
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.199.308/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
16/6/2023

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:58
Código de Controle do Documento: f6e136ca-af5d-4f56-8305-01ba357583f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0169076-2
AREsp 2.933.552 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15241194320238260228 230212023
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS AUGUSTO SILVA
ADVOGADOS
: NARCISO FUSER - SP091824
RODRIGO OLIVEIRA FUSER - SP279169
EVERSON OLIVEIRA FUSER - SP286539
FRANKLIN OLIVEIRA FUSER - SP375868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS AUGUSTO SILVA
ADVOGADOS
: NARCISO FUSER - SP091824
RODRIGO OLIVEIRA FUSER - SP279169
EVERSON OLIVEIRA FUSER - SP286539
FRANKLIN OLIVEIRA FUSER - SP375868
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551505<494;0818@
2025/0169076-2 - AREsp 2933552 Petição : 2025/0048957-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:41:01
Código de Controle do Documento: F672F013-B8AC-4337-80B9-4A79E2E133BB